Tribunal: TJPA
Processo: 0858948-36.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858948-36.2022.8.14.0301

APELANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BAIXA DO GRAVAME NO SNG. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível da empresa SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, reconhecendo sua ilegitimidade passiva para as cobranças de IPVA relativas aos exercícios de 2013 a 2019. A empresa autora, operadora de arrendamento mercantil e alienação fiduciária, alegou que não mais detinha a propriedade dos veículos nos períodos em questão, tendo havido a baixa dos respectivos gravames no Sistema Nacional de Gravames (SNG) antes dos fatos geradores. O juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, sendo a sentença reformada pela relatora em decisão singular, contra a qual o Estado interpôs o presente agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) é suficiente para afastar a legitimidade passiva da empresa arrendante para o pagamento do IPVA; (ii) estabelecer se é válida a responsabilização tributária da instituição financeira nos termos da legislação estadual, mesmo após a cessação da propriedade dos veículos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sujeição passiva no IPVA exige a titularidade do domínio do veículo no momento do fato gerador, conforme o art. 1º da Lei Estadual nº 6.017/1996.

A baixa do gravame no SNG, comprovadamente anterior ao fato gerador, demonstra a consolidação da propriedade em nome do arrendatário ou adquirente, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

A Súmula nº 585 do STJ estabelece que a responsabilidade solidária do antigo proprietário prevista no art. 134 do CTB não se aplica ao IPVA após a alienação do veículo.

Jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a baixa do gravame no SNG equivale à comunicação de transferência de propriedade, desonerando o alienante da responsabilidade tributária.

Os documentos constantes dos autos demonstram que todos os veículos tiveram os gravames baixados antes dos respectivos fatos geradores dos débitos tributários, tornando indevida a manutenção das CDAs.

A interpretação da legislação estadual deve ser compatibilizada com a jurisprudência superior, não podendo prevalecer para imputar responsabilidade tributária ao ex-proprietário após a transferência do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), quando anterior ao fato gerador do IPVA, comprova a cessação da propriedade do veículo e afasta a legitimidade passiva da empresa arrendante.

A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não se aplica ao IPVA incidente sobre período posterior à alienação do veículo.

A legislação estadual sobre IPVA deve ser interpretada conforme a jurisprudência do STJ, sendo inválida a imputação de responsabilidade tributária à instituição financeira que comprova o fim da posse e domínio do veículo antes do fato gerador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTB, art. 134; Lei Estadual nº 6.017/1996, art. 1º e art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 585; STJ, REsp 1.696.397/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.10.2017, DJe 19.12.2017.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Agravo Interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 02.03.2026 até 09.03.2026.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarâes Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, reconhecendo sua ilegitimidade passiva em relação às cobranças de IPVA referentes aos exercícios de 2013 a 2019, anulando os lançamentos tributários constantes das 14 Certidões de Dívida Ativa discutidas nos autos, conforme fundamentação detalhada na decisão singular.

A ação originária foi proposta pela empresa SAFRA LEASING S.A., que atua com operações de arrendamento mercantil e alienação fiduciária, alegando ter sido indevidamente autuada pelo não pagamento de IPVA de veículos que, segundo alega, já não integravam seu patrimônio nos exercícios questionados, por já terem sido objeto de encerramento contratual e baixa do respectivo gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG).

Requereu tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos e, no mérito, a desconstituição das CDAs, com o reconhecimento de sua ilegitimidade como sujeito passivo dos tributos exigidos.

O juízo de primeiro grau julgou totalmente improcedente a ação. Inconformada, a parte autora interpôs apelação, à qual foi dado provimento por decisão monocrática da Relatora, reconhecendo a ilegitimidade da empresa apelante quanto aos créditos tributários discutidos, por entender que a prova de baixa dos gravames no SNG antes do fato gerador do tributo comprovaria a transferência da propriedade dos veículos, nos termos da Súmula 585 do STJ e da jurisprudência dominante.

O Estado do Pará, inconformado com a decisão monocrática, interpôs o presente agravo interno, com fundamento no art. 1.021 do CPC, sustentando, preliminarmente, a tempestividade do recurso, com base nos prazos processuais e nas portarias do TJPA que suspenderam os prazos no mês de março de 2025, sendo o termo final para interposição o dia 24/03/2025.

Alega, ainda, o cabimento do agravo interno como meio de submeter a matéria ao colegiado, com vistas ao exaurimento da instância para eventual interposição de recurso extraordinário.

No mérito, o agravante alega que a decisão monocrática não poderia ter afastado a legitimidade do Estado para efetuar a cobrança, tampouco reconhecido a ilegitimidade passiva da empresa apelante.

Sustenta que a simples baixa do gravame no SNG não é suficiente para comprovar a efetiva transmissão da propriedade dos veículos a terceiros, sendo necessária a comprovação documental da opção de compra pelo arrendatário e a correspondente comunicação ao órgão de trânsito, conforme previsão da Resolução 320/2009 do CONTRAN.

Aponta ausência de documentos essenciais, como contratos e comprovantes de exercício da opção de compra, que deveriam ter sido juntados pela autora na petição inicial.

O Estado do Pará defende a inaplicabilidade da Súmula 585 do STJ ao caso, destacando que a legislação estadual (Lei nº 6.017/1996, art. 12, e seu regulamento) prevê expressamente a responsabilidade solidária do alienante que não comunica a alienação à autoridade de trânsito.

Alega que essa previsão legal estadual, consoante interpretação do próprio STJ em casos análogos envolvendo a legislação paraense, justifica a manutenção da responsabilidade tributária da empresa arrendante, especialmente quando esta permanece como proprietária formal do veículo nos registros do DETRAN.

Cita precedentes do TJDF, TJBA e do próprio STJ em apoio à tese de que a baixa do gravame no SNG não desonera, por si só, a instituição financeira da obrigação tributária pelo IPVA.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sustentando a relevância dos fundamentos apresentados e o risco de grave lesão à ordem e à economia públicas diante da multiplicação de demandas semelhantes, que poderão comprometer a arrecadação estadual.

Pugna pela reforma da decisão monocrática, com a consequente improcedência da apelação cível interposta pela empresa SAFRA LEASING S.A.

As contrarrazões foram apresentadas no id-30708568.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

A controvérsia consiste em averiguar a legitimidade do lançamento tributário do IPVA referente aos exercícios de 2013 a 2019 em nome da empresa agravada/contribuinte (
SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL),
considerando a alegação de que, à época dos fatos geradores, os veículos já não eram de sua propriedade, em virtude do término de contratos de arrendamento mercantil e

alienação fiduciária que firmou com terceiros.

Nosso ordenamento jurídico estabelece como fato gerador do IPVA a propriedade de veículos automotores, na forma do art. 1º da Lei Estadual nº 6.017/1996, portanto, a sujeição passiva está vinculada ao proprietário do bem no momento do fato gerador.

No caso concreto, conforme consignado nos fundamentos da decisão agravada, a contribuinte demonstrou, por meio de documentação extraída do Sistema Nacional de Gravames (SNG), que os veículos listados nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) objeto da ação tiveram os gravames baixados anteriormente às datas dos respectivos fatos geradores, por conseguinte, restou caracterizada a consolidação da propriedade em nome de terceiros adquirentes.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra consubstanciado na Súmula nº 585, nos seguintes termos
:
“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."

Assim, a responsabilidade solidária prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro não se aplica ao IPVA incidente sobre períodos posteriores à alienação do veículo.

No mesmo sentido, há jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo que a baixa de gravame no SNG equivale à comunicação de transferência de propriedade, desonerando o alienante de qualquer responsabilidade tributária por fatos geradores posteriores à alienação,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. PAGAMENTO DO IPVA. ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "No caso em apreço, a execução fiscal tem por objeto a cobrança de débitos referentes aos exercícios de 2009 e 2010, todavia, conforme se depreende do documento de fls.59, o gravame que incidente sobre o veículo foi cancelado em 26.05.2008, no Sistema Nacional de Gravames. Como se sabe, o Sistema Nacional de Gravames, criado pela Portaria Detran nº 1.070/2001 e administrado pelo órgão estadual de trânsito, se constitui em base de dados pela qual as instituições financeiras, mediante autorização, devem efetuar, diretamente, a inclusão de informações relativas à constituição, modificação ou baixa de gravames incidentes sobre veículos alienados no Estado.

(...)Assim, tendo a agravante cumprido seu dever de comunicar a transferência definitiva da propriedade do veículo à adquirente, conforme determinado pelos artigos 30 e 34 da Lei 13.296/2008, não há se falar em legitimidade para responder pelos tributos cobrados pela Fazenda Pública".

2. O entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que a obrigatoriedade de a parte alienante do veículo comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA, tendo em vista que a mencionada exação não se confunde com qualquer tipo de penalidade.

3. Recurso Especial não provido.”

(REsp n. 1.696.397/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 19/12/2017.)

No caso vertente, os documentos apresentados pelo apelante são suficientes para comprovar a cessação de sua condição de proprietário dos veículos, razão pela qual, inexiste fundamento legal para manutenção das cobranças tributárias relativas aos exercícios posteriores à baixa dos gravames, conforme bem salientado no parecer ministerial, nos seguintes termos:

“os documentos citados, percebe-se que o apelante comprovou a baixa do gravame de todos os veículos sobre os quais incidira a cobrança do IPVA e, em todos eles, a baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames ocorreu em data anterior à ocorrência dos fatos geradores dos impostos sob análise:

- Número CDA: 0020195706698072-9, Período de Referência: 2018, Baixa do Gravame em 13/06/2007;

- Número CDA: 002019570804994-1, Período de Referência: 2016, Baixa do Gravame em 12/06/2010;

- Número CDA: 002019570806870-9, Período de Referência: 2018, Baixa do Gravame em 12/06/2010 Número CDA: 002018570048951-1, Período de Referência: 2013, Baixa do Gravame em 12/06/2010;

- Número CDA: 002019570873846-1, Período de Referência: 2017, Baixa do Gravame em 23/04/2010 Número CDA: 002019570675631-4, Período de Referência: 2016, Baixa do Gravame em 27/09/2012;

- Número CDA: 002016570081274-1, Período de Referência: 2014, Baixa do Gravame em 02/12/2005;

- Número CDA: 002019570838374-4, Período de Referência: 2016, Baixa do Gravame em 28/07/2009 Número CDA: 002020570726493-9, Período de Referência: 2015, Baixa do Gravame em 06/07/2007.

- Número CDA: 00202070726494-7, Período de Referência: 2016, Baixa do Gravame em 06/07/2007);

- Número CDA: 002020570726495-5, Período de Referência: 2017, Baixa do Gravame em 06/07/200;

- Número CDA: 002020570726496-3, Período de Referência: 2018, Baixa do Gravame em 06/07/2007;

- Número CDA: 002020570726497-1, Período de Referência: 2019, Baixa do Gravame em 06/07/2009;

- Número CDA: 002020570873903-4, Período de Referência: 2017, Baixa do Gravame em 01/08/2007...”

Daí porque, restou caracterizada a ausência de legitimidade passiva da agravada, como contribuinte do IPVA, após a transferência, e por conseguinte, impõe-se a anulação dos lançamentos tributários constantes nas 14 CDAs discutidas, na forma consignada na decisão monocrática agravada, assim como devem ser afastadas quaisquer medidas restritivas ou de cobrança vinculadas a tais débitos, inclusive protestos e inscrições em cadastros restritivos.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, para reconhecer a ilegitimidade passiva do apelante em relação às cobranças de IPVA referentes aos exercícios de 2013 a 2019, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/03/2026